Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que não acolheu pedido de reconsideração de despacho anterior. Pretendem os agravantes a suspensão do cumprimento de mandado de imissão de posse expedido em cumprimento de sentença já transitada em julgado. Sustentaram que haveria necessidade de aguardar o julgamento de outro agravo de instrumento e ao qual foi indeferido pedido de efeito suspensivo. Requereram o “deferimento da tutela de urgência requerida, liminarmente e inaudita altera pars, para revogar os despachos de ID no 123374298 e 125066845, determinando a imediata suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em favor do agravado, que deverá ser mantida até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0710888-49.2022.8.07..010, isto é, até a efetiva preclusão das vias recursais contra a decisão de ID no 118336681. A final, requer seja dado provimento ao Agravo, confirmando-se a tutela de urgência concedida”. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O presente requerimento, que versa sobre a suspensão do cumprimento de mandado expedido em cumprimento a decisão sujeita a recurso sem efeito suspensivo não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo a parte interessada aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator